Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que existe omissão e contradição no acórdão que não apreciou o pedido de devolução na forma simples e determinou a devolução dobrada, como base no art. 42, parágrafo único do CDC, mas sem comprovação a má-fé.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.